Tribunal: TJBA
Processo: 8006400-56.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8006400-56.2025.8.05.0080

Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana

Apelante:
Victor Gabriel Santos Santiago

Defensor Público: Raphael Varga Scorpião

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR.

NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO REALIZADO COM FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Victor Gabriel Santos Santiago contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara
d
os Feitos Relativos a Tóxicos
e
Acidentes
d
e Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto. A condenação foi baseada na apreensão de 50 porções de maconha (109,50 g), e balança de precisão, e quantia de R$ 10,00.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente, sob a alegação de ausência de fundada suspeita, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o tipo penal de posse para consumo pessoal, diante da controvérsia quanto à finalidade da substância apreendida
.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal foi legítima, amparada em fundada suspeita diante do comportamento do réu ao empreender fuga ao avistar a viatura policial, portando um saco plástico.

4. A apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas, em embalagens típicas de comercialização, acompanhadas de balança de precisão, demonstram a destinação mercantil da substância.

5. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e provas testemunhais. Os depoimentos policiais foram coerentes e confirmados por outras provas. A jurisprudência admite o testemunho policial como meio idôneo de prova.

6.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, e
realizada
a substituição da pena
privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita evidenciada por comportamento evasivo do réu
ao avistar a viatura policial.
2. A apreensão de droga fracionada, em quantidade
relevante
, com instrumentos típicos de comercialização, permite a manutenção da condenação por tráfico e afasta a desclassificação para uso pessoal.
”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei
n.
11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1697283/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos da Apelação n. 8006400-56.2025.8.05.0080, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em AFASTAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.